Tribunal: TCU
Processo: 018.399/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Claudio Miranda Pires contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2979/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido interposto por Luiz Claudio Miranda Pires contra os termos do Acórdão 1480/2025-TCU-Plenário , que, ao conhecer da representação formulada pela Advocacia-Geral da União quanto a possível utilização indevida de recursos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef pelo Município de Ruy Barbosa/BA, considerou-a, no mérito, procedente, e fixou prazo de 90 (noventa) dias para que o ente municipal efetuasse a recomposição dos valores à conta específica para gestão dos recursos dos precatórios. Considerando que o exame de admissibilidade de recursos efetuado pela AudRecursos (peça 123), bem como a manifestação do Ministério Público (peça 127) concluem pelo não conhecimento do recurso em tela, visto que o acórdão atacado não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente, Sr. Luiz Claudio Miranda Pires, faltando, ao interessado, o requisito necessário do interesse recursal para requerer a modificação ou anulação do Acórdão 1480/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 48 da Lei 8.443/1992, e artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 282 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame constante da peça 70 dos autos, interposto por Luiz Claudio Miranda Pires, ante a ausência de interesse recursal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.399/2024-0 (PEDIDO DE REEXAME REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Luiz Claudio Miranda Pires (XXX.381.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Rai Damaceno Costa (64191/OAB-BA), representando Luiz Claudio Miranda Pires. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.